Tribunal: STF
Processo: AR 1830
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO NORMATIVA – ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IGUALDADE DE GÊNERO – RESCISÃO. Viola o artigo 5º da Lei Maior decisão mediante a qual excluído, ante a ausência de previsão legal, viúvo como beneficiário de pensão por morte da mulher servidora pública.